Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é possível o conhecimento o pedido de gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões de agravo de instrumento, por manifesta inadequação da via eleita, sobretudo quando aludido pleito não foi formulado perante o Juízo de origem, configurando supressão de instância.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Bacenjud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas, na hipótese, mais de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.